Tribunal: TJES
Processo: 0002060-31.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MERA INÉRCIA PROCESSUAL. PENALIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes, e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC. O autor/apelante sustenta que comunicou o acordo ao juízo e que sua conduta não evidenciou dolo processual ou comportamento temerário apto a justificar a sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação imediata da parte autora acerca da celebração de acordo extrajudicial configura litigância de má-fé; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da multa prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por litigância de má-fé possui caráter excepcional e exige demonstração inequívoca de dolo processual, consistente na intenção deliberada de fraudar o processo, alterar a verdade dos fatos ou causar prejuízo à parte adversa.

4. A mera inércia da parte autora quanto à especificação de provas, após a celebração de acordo extrajudicial, não caracteriza comportamento temerário nem revela intenção de obter vantagem indevida.

5. A ausência de manifestação espontânea acerca do acordo, sem prévia intimação específica sobre o tema, não evidencia deslealdade processual apta a justificar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

6. O autor, ao ser intimado especificamente para se manifestar sobre as informações prestadas pela Fundação Renova, requereu tempestivamente o arquivamento do feito, demonstrando ausência de intenção de prosseguimento indevido da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual e de intenção deliberada de prejudicar a parte adversa ou induzir o juízo a erro.

2. A mera inércia processual após celebração de acordo extrajudicial não caracteriza, por si só, conduta temerária apta a ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

3. A ausência de demonstração de prejuízo processual relevante impede a imposição de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 80, V, 81 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0006021-57.2020.8.17.2001, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, 6ª Câmara Cível, j. 14.08.2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0021942-44.2022.8.16.0019, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, 2ª Turma Recursal, j. 26.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1028010-54.2021.8.26.0114, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002060-31.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACYR DA SILVEIRA PINTO e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MERA INÉRCIA PROCESSUAL. PENALIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes, e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC. O autor/apelante sustenta que comunicou o acordo ao juízo e que sua conduta não evidenciou dolo processual ou comportamento temerário apto a justificar a sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação imediata da parte autora acerca da celebração de acordo extrajudicial configura litigância de má-fé; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da multa prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por litigância de má-fé possui caráter excepcional e exige demonstração inequívoca de dolo processual, consistente na intenção deliberada de fraudar o processo, alterar a verdade dos fatos ou causar prejuízo à parte adversa.

4. A mera inércia da parte autora quanto à especificação de provas, após a celebração de acordo extrajudicial, não caracteriza comportamento temerário nem revela intenção de obter vantagem indevida.

5. A ausência de manifestação espontânea acerca do acordo, sem prévia intimação específica sobre o tema, não evidencia deslealdade processual apta a justificar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

6. O autor, ao ser intimado especificamente para se manifestar sobre as informações prestadas pela Fundação Renova, requereu tempestivamente o arquivamento do feito, demonstrando ausência de intenção de prosseguimento indevido da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual e de intenção deliberada de prejudicar a parte adversa ou induzir o juízo a erro.

2. A mera inércia processual após celebração de acordo extrajudicial não caracteriza, por si só, conduta temerária apta a ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

3. A ausência de demonstração de prejuízo processual relevante impede a imposição de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 80, V, 81 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0006021-57.2020.8.17.2001, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, 6ª Câmara Cível, j. 14.08.2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0021942-44.2022.8.16.0019, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, 2ª Turma Recursal, j. 26.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1028010-54.2021.8.26.0114, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0002060-31.2020.8.08.0006
APELANTE: JACYR DA SILVEIRA PINTO
APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
JUÍZO PROLATOR: Juízo de Aracruz e Ibiraçu – 1ª Vara Regional Cível
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JACYR DA SILVEIRA PINTO,
contra a r. sentença de ID 19118726, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Regional Cível de Aracruz e Ibiraçu/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, bem como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 80, V, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 19118727), a parte apelante alega, em síntese, que
(i)
o acordo extrajudicial foi celebrado no curso da demanda;
(ii)
comunicou ao juízo, de forma ética e transparente, sobre o acordo e requereu a extinção e arquivamento da ação em ID 19118722 e 19118725; e
(iii)
não teve qualquer conduta temerária ou ardilosa que configure má-fé. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para afastar a penalidade de litigância de má-fé imposta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JACYR DA SILVEIRA PINTO em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., por meio da qual pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de compensação financeira pelos danos sofridos em sua atividade econômica de pescador artesanal em Aracruz/ES, em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Em sua inicial, datada de 19/03/2020, o autor narra a interrupção abrupta e prolongada de suas atividades pesqueiras na região costeira e foz do Rio Doce atingidas pelo desastre socioambiental. Seguindo o trâmite regular do processo físico em primeira instância, após a apresentação de contestação e réplica, as partes foram intimadas para especificação de provas (fl. 180), tendo o autor permanecido silente.

Posteriormente, foi determinada a expedição de ofício à Fundação Renova, para informar sobre a possível existência de acordo entre as partes (fl. 190), cuja resposta de ofício foi positiva, tendo o acordo sido firmado em 09/08/2021 (ID 19118713). Assim, intimadas as partes para se manifestarem, o requerente esclareceu a adesão extrajudicial e requereu o arquivamento do feito em razão da perda superveniente de seu objeto (ID 19118725).

O juízo de origem, ao sentenciar o feito, extinguiu o processo sem resolução de mérito pela falta superveniente de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC). Adicionalmente, condenou o requerente nas penas da litigância de má-fé (multa de 1%), por vislumbrar conduta temerária (art. 80, V, do CPC).

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à existência de conduta caracterizadora de litigância de má-fé pelo autor e a consequente validade da condenação às penalidades dos artigos 80 e 81 do CPC.

De início, cumpre assinalar que a lealdade processual e a boa-fé são deveres de todos aqueles que participam do processo, nos termos do art. 5º do Código de Processo Civil. A condenação por litigância de má-fé constitui medida de caráter excepcional, cabível apenas quando restar inequivocamente demonstrado o dolo processual da parte em distorcer a realidade dos fatos ou agir com dolo específico de prejudicar a outra parte ou induzir o julgador a erro.

Compulsando detidamente os autos, concluo que
a conduta do apelante revela a inocorrência de qualquer ato que caracterize má-fé processual.

O texto da sentença recorrida sugere que a alegada conduta temerária do autor se manifestou por sua inércia diante da intimação para requerer a produção de provas, o que ocorreu em data posterior à celebração do acordo, e pelo fato de apenas ter peticionado requerendo a extinção do processo após a juntada da resposta de ofício pela Fundação Renova.

Ocorre que o simples fato de o autor ter deixado transcorrer
in albis
o prazo para especificação de provas após a composição administrativa não constitui procedimento temerário ou deslealdade processual, e a falha operacional ou desídia temporária do autor não revelam, por si só, a intenção de obter vantagem ilícita.

Em outros termos, não é razoável punir a parte autora por ter deixado de se manifestar acerca de matéria sobre a qual não foi intimada especificamente; ainda que, por força lógica, possuísse ciência do acordo, o fato de restar silente naquele momento processual não revela necessariamente a existência de má-fé.

Cumpre reiterar que a penalidade por litigância de má-fé pressupõe necessariamente a intenção maliciosa e deliberada de fraudar o processo ou de obter vantagem indevida em prejuízo da parte adversa, ao passo que a busca pela autocomposição na esfera administrativa representa, por sua própria natureza, o oposto de um comportamento temerário ou protelatório; traduz, em verdade, a legítima composição amigável de um litígio, ato favorecido e incentivado pelo próprio ordenamento processual civil.

Soma-se a isso o fato de que, diante da primeira intimação eletrônica para o autor se manifestar
especificamente
sobre as informações trazidas pela Fundação Renova (ID 19118720),
o requerente manifestou-se tempestivamente e requereu o imediato arquivamento dos autos pela perda superveniente de objeto,
revelando que nunca pretendeu o prosseguimento indevido ou o enriquecimento sem causa.

Além disso, a aplicação das sanções por litigância de má-fé exige a demonstração de efetivo prejuízo processual ou material à contraparte ou de embaraço relevante e injustificado ao trâmite da Justiça, o que não se caracterizou na hipótese. Ora, se houvesse, de fato, qualquer iminência de dano ou urgência processual capaz de afetar a esfera jurídica da requerida, ela própria poderia ter noticiado prontamente a transação nos autos para salvaguardar seus interesses e requerer a extinção da lide.

Com efeito, o fato de ambas as partes somente terem se manifestado a respeito da existência do acordo após determinação específica pelo juízo revela a inexistência de prejuízo decorrente do lapso temporal em questão, e não indica nenhuma conduta que ultrapasse a estrita observância dos deveres processuais.

A jurisprudência pátria é pacífica acerca da necessidade de comprovação de dolo processual para configuração da litigância de má-fé, inclusive em casos em que a parte deixa de noticiar de imediato a celebração de acordo extrajudicial. Vejamos (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. DOLO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A sanção por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, caracterizado por comportamento intencionalmente malicioso para enganar ou prejudicar a parte contrária ou o próprio juízo .
2.
A mera omissão de informações acerca da devolução das chaves e a celebração de acordo extrajudicial não configuram, de forma inequívoca, a má-fé processual, na ausência de prova robusta e inequívoca do dolo.
3. Em relação ao mérito do recurso, a sentença de primeira instância reconheceu a perda superveniente do interesse processual da autora, tendo em vista a celebração de um acordo extrajudicial entre as partes, no qual o valor do débito foi pactuado . 4. A apelante, por seu turno, não trouxe elementos suficientes que desconstituam a validade desse acordo. 5. Por conseguinte, manteve-se a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à cobrança dos aluguéis e acessórios, conforme disposto no art . 485, VI do CPC/2015. 6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau quanto à extinção do processo sem resolução do mérito.. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0006021-57.2020.8.17 .2001, ACORDAM os Desembargadores da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Recife, data conforme validação digital. Des. Márcio Aguiar Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00060215720208172001, Relator.: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 14/08/2024, Gabinete do Des . Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA TOTALIDADE DOS PREJUÍZOS
. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR EM JUÍZO PELA COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO NA PRÁTICA DOS ATOS DISPOSTOS NO ROL DO ARTIGO 80 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJ-PR 00219424420228160019 Ponta Grossa, Relator.: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 26/07/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/07/2024)

IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – -
Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar
– Caso concreto em que o valor obtido com alienação do bem foi abatido do cômputo do cálculo e não impediu ou dificultou o exercício do direito de defesa do executado -
Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado
- Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - Sentença reformada somente neste aspecto - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10280105420218260114 Campinas, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Em síntese, a imposição da referida penalidade a casos de simples inércia da parte vulnerável representaria uma punição desproporcional e uma indesejada banalização do instituto da litigância de má-fé, que deve ser reservado a condutas ativamente desleais e ímprobas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por JACYR DA SILVEIRA PINTO e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantendo inalterados os demais termos do
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar